Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. PREMISSA EQUIVOCADA EXISTENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de erro material quanto à existência de embargos à execução e seu acolhimento para extinguir a dívida; omissão quanto às operações realizadas com a correspondente J&B. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, o erro material apontado pela embargante na verdade se constitui como premissa equivocada, uma vez que foi afirmado no acórdão que não houve oposição ou acolhimento de embargos à execução nos autos da execução de título extrajudicial de no 0723968-03.2020.8.07.0016. No entanto, houve a oposição dos embargos à execução, cujos autos receberam o no 0734831-18.2020.8.07.0016, foram eles acolhidos para excluir a ora embargante do polo passivo da execução, por ausência de título executivo. Portanto, a premissa equivocada deve ser sanada nos termos acima expostos. Não obstante, a correção não altera o resultado do julgamento. Isso porque a coisa julgada continua a inexistir, porque a execução foi extinta em relação à embargante sem resolução de mérito, o que não obsta a propositura de nova ação, sobretudo de conhecimento, com o fim de estender a responsabilidade pela obrigação estampada no título à pessoa jurídica que se pretende caracterizar como responsável solidária. Ademais, no acórdão que julgou o recurso da ora embargante contra a sentença proferida nos embargos à execução, constou expressamente na ementa que: “É necessário que, antes, seja reconhecida, em favor do requerente, a responsabilidade das rés, inclusive instruindo o processo com os termos de contrato firmados com a primeira devedora”. Tal responsabilização foi buscada na presente ação de conhecimento.
IV. No que se refere à omissão apontada, razão não assiste à embargante. Isso porque o acórdão fundamentou de forma expressa a responsabilidade da embargante no caso. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Por fim, cumpre destacar que o julgado apresentado pela embargante não contém qualquer força vinculativa, tratando-se de simples apelação cível julgada pelo TJDFT, cujo entendimento foi divergente do adotado por esta Turma Recursal. Caso a embargante pretenda a reforma do que foi decidido, deve interpor o recurso que entender cabível.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a premissa equivocada, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado de julgamento.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.